Tribunal: STF
Processo: RE 109493
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-14
Data de publicação: 1986-11-14

Ementa:
INEXISTINDO DIVERGENCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA 601, DESTA CORTE,
APLICA-SE A HIPÓTESE DOS AUTOS O OBICE PREVISTO NO ART. 325, INCISO
I, DO RISTF, REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2, DE 1985.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.